Tribunal: TJSP
Processo: 2056495-79.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2014-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EFEITOS DA SENTENÇA EXEQUENDA. Eficácia do r. decisum que não se restringe à área da Comarca ou do Estado em que foi proferido. Competência do juízo a quo por se tratar do Foro de domicílio do exequente (consumidor). Matéria decidida pelo STJ nos termos do art. 543-C do CPC. LEGITIMIDADE ATIVA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EFEITOS DA SENTENÇA EXEQUENDA. Eficácia do r. decisum que não se restringe à área da Comarca ou do Estado em que foi proferido. Competência do juízo a quo por se tratar do Foro de domicílio do exequente (consumidor). Matéria decidida pelo STJ nos termos do art. 543-C do CPC. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. FILIAÇÃO AO IDEC. Desnecessidade de comprovação do vínculo associativo com a entidade, que propôs a ação civil pública, pelo agravado, para se beneficiar dos efeitos da sentença. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. Descabimento. Não se observa ao caso a necessidade de prévia liquidação do julgado. Inteligência do artigo 475-B do CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade. Devem ser incorporados ao capital para restituir o equilíbrio entre as partes. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Prazo prescricional interrompido com a propositura da ação coletiva. JUROS DE MORA. Incidência inicial a partir da citação na fase de liquidação de sentença e não da ação civil pública. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabível arbitramento em fase de liquidação de sentença. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.